Tribunal: STF
Processo: ADI 1591
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-27
Data de publicação: 2002-11-27

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: irrecorribilidade
da decisão definitiva declaratória da inconstitucionalidade ou
constitucionalidade de normas, por força do art. 26 da L. 9868/99,
que implicou abolição dos embargos infringentes previstos no art.
333, IV, RISTF: inaplicabilidade, porém, da lei nova que abole
recurso aos casos em que o acórdão, então recorrível, seja proferido
 em data anterior ao do início da sua vigência: análise e aplicação
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
II. "Unificação,
pela Lei Complementar nº 10.933-97, do Rio Grande do Sul, em nova
carreira de Agente Fiscal do Tesouro, das duas, preexistentes, de
Auditor de Finanças Públicas e de Fiscal de Tributos
Estaduais.
Assertiva de preterição da exigência de concurso público
 rejeitada em face da afinidade de atribuições das categorias em
questão, consolidada por legislação anterior à Constituição de 1988"
 (ADIn 1591, 19.09.88, Gallotti): reafirmação, por maioria, do
acórdão embargado.